Tribunal: TJDFT
Processo: 0719732-14.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA TERMINATIVA QUE NÃO ANALISOU PEDIDO DE SUCESSÃO PROCESSUAL MENCIONANDO SITUAÇÃO REGULAR ATIVA DA EMPRESA APELADA. VEDAÇÃO AO FUNDAMENTO-SURPRESA. ARTIGOS 9o E 10 DO CPC. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE SUSCITADA DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu, sem resolução de mérito, execução de título extrajudicial, sob o fundamento de ausência de emenda à inicial para indicação de endereço válido da parte executada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a nulidade da sentença por ausência de fundamentação quanto ao pedido de sucessão processual e por violação ao contraditório, diante da ausência de intimação da parte autora para manifestação sobre a consulta realizada pelo juízo ao sistema Sniper, a qual embasou a conclusão de que a situação cadastral da empresa devedora consta como ativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não pode ser considerado no exame da pretensão revisional documento trazido de forma inaugural junto ao recurso, ao intento de comprovar a situação cadastral de encerramento da empresa apelada e justificar o pedido de sucessão processual, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
4. O indeferimento de requerimento de sucessão processual com base em consulta unilateral ao sistema Sniper pelo juízo sentenciante, sem prévia intimação da parte autora para se manifestar quanto ao resultado da pesquisa, configura violação aos arts. 9o e 10 do CPC, que vedam a prolação de decisão surpresa.
5. Caso em que a existência de pedido de sucessão processual, formulado com base no art. 110 do CPC, após a determinação de emenda para indicar endereço da empresa apelada, impunha ao juízo a apreciação fundamentada do requerimento, o que não ocorreu, de modo que a sentença terminativa caracteriza error in procedendo e cerceamento de defesa, impondo a cassação do pronunciamento judicial para regular prosseguimento do feito.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 9o; art. 10; art. 110; art. 801; art. 924, inc. I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0713490-73.2023.8.07.0001, Rel(a). Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 10.08.2023, p. 17.08.2023.